Tribunal: TJES
Processo: 5000037-37.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-37.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 5000037-37.2021.8.08.0056

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE

Nos termos do relatório,

cuida-se de apelação cível interposta por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
em face da r. sentença de que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
julgou improcedentes os embargos.

Em suas razões recursais

a apelante requer a reforma da r. sentença, aduzindo, em apertada síntese: a) a nulidade da sentença pela violação ao art. 357 do CPC, uma vez que não houve a distribuição do ônus da prova nem mesmo a dilação probatória pelo Juízo, tendo fundamentado sua sentença na ausência de prova do vício alegado; b) que houve vício de consentimento na assinatura do aval da Nota de Crédito Rural n° 40/05653-8, pois acreditava estar assinando o contrato como testemunha e não como avalista; c) que tal fato se tornou incontroverso nos autos ante a ausência de impugnação da inicial pelo embargado/apelado; d) que é possível vislumbrar no contrato que na página em que foi aposta a assinatura da apelante sequer consta a palavra “aval”, e em se tratando de pessoa vulnerável, como consumidora e idosa, deve ser invertido o ônus da prova em seu favor; e) que o patrimônio da apelante é muito inferior ao valor do contrato, o que pode corroborar as afirmações de que jamais poderia avalizar a nota de crédito emitida em benefício de sua parente; f) que devem ser aplicados os efeitos da revelia ao apelado.

Em suas contrarrazões, a autarquia apelada pugna pelo não provimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que a autora opôs embargos à execução em face do banco apelante, alegando, em suma,
que houve vício de consentimento na assinatura do aval da Nota de Crédito Rural n° 40/05653-8, pois acreditava estar assinando o contrato como testemunha do negócio jurídico e não tendo consentido em ser avalista.

Recebida a inicial pelos despachos de id. 3758309 e 3758311, foi determinada a intimação do embargado para apresentar impugnação.

O embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, conforme certidão de id. 3758314.

Na sequência, a embargante/apelante peticionou no id. 3758316, requerendo a aplicação dos efeitos da revelia ao embargado ante a ausência de impugnação das questões levantadas na inicial, e o reconhecimento da nulidade do aval por ela concedido na Nota de
Crédito Rural n° 40/05653-8.

O Juízo singular, julgando antecipadamente a lide,
proferiu a r. sentença impugnada, julgando improcedentes os pedidos da embargante, afirmando “
que as alegações da parte embargante não merecem prosperar, ante a ausência de comprovação acerca dos fatos aduzidos”
e que
“de acordo com as provas que instruem o feito, não restou demonstrada a existência de quaisquer vícios de consentimento”,
acrescentando que
“o contrato restou devidamente assinado pelas partes, não podendo a embargante alegar o desconhecimento acerca de suas cláusulas contratuais, na medida em que possui amplo acesso ao instrumento contratual”.

Feito este breve relato dos fatos, entendo que assiste razão ao apelante quanto à alegação de que a adoção do julgamento antecipado da lide caracterizou inequívoco cerceamento da garantia constitucional de defesa. Explico.

Segundo colhe-se dos autos, antes mesmo de proferir o despacho de saneamento e organização probatória, o magistrado
a quo
resolveu a demanda em sentido desfavorável aos interesses da recorrente.

Todavia, não obstante tenha fundamentado sua sentença na ausência de provas suficientes à comprovação das alegações da ora apelante e sem que fossem reconhecidos os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, consoante previsto no art. 355 incisos I e II do CPC, o magistrado sentenciante não distribuiu o ônus probatório nem assegurou às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a produção de provas.

É certo que, depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, é lícito ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no
art. 487, I e art. 355, I do NCPC.

Não obstante,
verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas
, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida.

Isso porque, embora não tenha sido proferido o despacho saneador, a existência ou não de vício de consentimento na assinatura do contrato pela apelante como avalista é matéria controvertida nos autos, e não tendo sido reconhecido na r. sentença os efeitos da revelia em seu benefício, deve ser oportunizada a produção de provas pela requerente, sendo nula a decisão que julga improcedente a ação em razão da ausência de substrato probatórios a sustentar suas alegações.

Não é demais rememorar o escólio de Cândido Rangel Dinamarco acerca do instituto do julgamento antecipado do mérito:

"A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito
é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas
. Os dois incisos do art. 330
[correspondente ao atual art. 355, do NCPC]
desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento.
Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante
da demanda ou
da defesa
. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial,
nem oral
,
nem documental
. Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a)" quando a questão de mérito for unicamente de direito "(b) quando," sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c)"quando ocorrer o efeito da revelia"."
(
In
Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo, Malheiros, 2004, v. 3, p.550).

Sobretudo em se tratando de demanda consumerista, no qual a legislação especial admite, como regra, a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, o que torna ainda mais imperativo que seja respeitado o devido processo legal, permitindo-se que o fornecedor produza as provas que entenda necessárias no legítimo exercício de seus direitos em juízo.

Deve-se atentar ainda que “
a inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte
, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.663.481/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/11/2021.)

Não é demais ressaltar que, independentemente do entendimento que tenha o juiz sobre a matéria debatida no processo, o direito das partes à ampla defesa - com os meios e recursos a ela inerentes - não pode por isso ser obstado.

Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC, art. 371), no entanto, em se tratando de matéria fática - que depende de prova a ser produzida por quem a defende -, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal.

Portanto, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, resultante da conjugação dos princípios da finalidade, contido no art. 244 do CPC, e do não-prejuízo, inserto no § 2º do art. 282 do CPC, declara-se a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja saneado o processo, nos termos do art. 356 do CPC, oportunizando-se às partes a produção das provas que entenderem necessárias.

Ante o exposto, conheço do recurso,
dando-lhe provimento
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, e
anular
a sentença recorrida, com determinação do retorno dos autos à origem, para seu regular processamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AVAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PROVA DE FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1
– Depois de concluídas as providências processuais preliminares e verificada a não necessidade de produção de outras provas, é lícito ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do NCPC.

2 - Não obstante, verificada a necessidade da prévia elucidação de questões fáticas postas, como entendo ser o caso dos autos, impõe-se que seja oportunizada a produção de provas, sob pena de cerceamento do direito da apelante à instauração do contraditório, o que acarreta a nulidade da sentença proferida.

3 - Ainda que a lei assegure e imponha ao juiz o poder/dever de direção do processo e de velar pela rápida solução das causas, indeferindo as diligências inúteis e (ou) protelatórias, nas quais se pode compreender inclusive a prova oral (CPC, art. 371), no entanto, em se tratando de matéria fática - que depende de prova a ser produzida por quem a defende -, é direito constitucional da parte a sua produção na regular dilação processual, constituindo seu indeferimento flagrante cerceamento de defesa, em agressão ao devido processo legal.

4 – Embora não tenha sido proferido o despacho saneador, a existência ou não de vício de consentimento na assinatura do contrato pela apelante como avalista é matéria controvertida nos autos, e não tendo sido reconhecido na r. sentença os efeitos da revelia em seu benefício, deve ser oportunizada a produção de provas pela requerente, sendo nula a decisão que julga improcedente a ação em razão da ausência de substrato probatórios a sustentar suas alegações.

5 – Não obstante tenha fundamentado sua sentença na ausência de provas suficientes à comprovação das alegações da ora apelante e sem que fossem reconhecidos os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, consoante previsto no art. 355 incisos I e II do CPC, o magistrado sentenciante não distribuiu o ônus probatório nem assegurou às partes a oportunidade de se manifestarem sobre a produção de provas.

6 - Segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova.

7 – Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.